Tribunal: TJDFT
Processo: 0702259-58.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 636331/RJ. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS DECORRENTES DE VOO INTERNACIONAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.
3. A embargante ré (primeira requerida) se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de omissão no acórdão proferido pela Turma Recursal, o qual teria incidido em omissão o que tange aos fundamentos pelos quais a norma consumerista se sobrepõe às Convenções Internacionais que tratam sobre transporte aéreo internacional de passageiros
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, isto em razão do inconformismo da ré com o resultado do julgamento, que negou provimento a seu recurso.
5. Além disso, o acórdão é expresso no quarto tópico em relação a não aplicabilidade da Convenção de Montreal nas hipóteses de dano moral em voo internacional. “4. Para os casos de dano moral em viagem internacional, aplica-se o prazo prescricional previsto no CDC, de cinco anos. A aplicação das convenções internacionais se dá somente para hipóteses de indenização por dano material”.
6. Portanto, não há máculas no julgado a merecer qualquer reforma. Também não há omissão no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.